Tribunal: TJMT
Processo: 1022398-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022398-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - CNPJ: 11.506.077/0001-54 (AGRAVANTE), DIAS LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1o, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado pela agravante que a Execução proposta tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.

Isso porque, como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão que ora se recorre, “embora tenha apresentado imóvel a fim de garantir a execução (Id. 89180702), mesmo após determinação proferida por este Juízo (Id. 91244201) para que fosse apresentada caução idônea, livre e desembaraçada, não houve o devido cumprimento, cingindo-se o Embargante apenas em afirmar que a Cédula de Crédito Bancário registrada na averbação R-5-94.076 foi devidamente quitada, de forma a não mais estar alienado fiduciariamente, e em relação às indisponibilidades decretadas sobre o bem, afirma que o valor destas é inferior à avaliação do imóvel, de forma que a apresentação deste “não pode ser considerada irregular” (Id. 93322175)”.

No caso, não há como se considerar que o bem oferecido encontra-se livre e desembaraçado, pois constam penhoras e duas decisões de decretação de indisponibilidade do referido bem imóvel em outras demandas executivas (ID 149194164).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1024886-71.2022.8.11.0041, movida em desfavor de DIAS LESSA ADVOGADOS, que recebeu os embargos à execução, sem, contudo, conferir-lhes efeito suspensivo.

Em suas razões, o agravante alega que o registrado na matrícula n.o 94.076, Livro n.o 02, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT – Área de terras pastais e lavradias com 2,4240 hectares, localizada na cidade de Cuiabá/MT, apresentado como garantia ao Juízo para assegurar o suposto direito do escritório agravado, é garantia idônea por possuir avaliação mercadológica no valor de R$ 2.424.000,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil reais), sendo quantia mais que suficiente para resguardar os valores supostamente devidos ao escritório embargado e atender os bloqueios judiciais realizados em desfavor da empresa executada, de modo a observar as disposições constantes no artigo 835, do CPC.

Anota que, apesar da existência de decretação de sua indisponibilidade por duas vezes (determinação de bloqueio judicial realizado no Processo n.o 1019136-93.2019.8.11.0041 e Processo n.o 1061225-34.2019.8.11.0041, respectivamente nos valores de R$ 341.750,00 e R$ 1.241.483,00), o citado imóvel jamais poderia ter sido considerado como garantia inidônea.

Nesses termos, requer o recebimento do recurso, deferindo a tutela de urgência recursal, para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja reformada em definitivo a decisão interlocutória recorrida.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 150242184).

Contraminuta da parte agravada (ID 153614199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por LESSA & SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (anteriormente DIAS LESSA ADVOGADOS) em face de PRO NEFRON - NEFROLOGIA CLÍNICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, aduzindo que, na data de 18/09/2017, as partes firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, entretanto, não foi cumprido pela Demandada as formas pactuadas de pagamento, nas datas previstas no contrato, importando em uma série de atrasos.

Requereu a citação da Executada para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, pagar a importância R$ 492.583,27 (quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos) referentes ao remanescente do Contrato de Prestações de Serviços Advocatícios em execução, monetariamente corrigido e acrescido de juros moratórios até a data de seu efetivo pagamento e já calculados os honorários advocatícios pactuados no importe de 20%, ou no mesmo prazo ofereça à penhora bens suficientes para a garantia da dívida.

A Executada foi citada e opôs Embargos à Execução alegando, em apertada síntese, que busca a parte Embargada/Exequente distorcer as realidade dos fatos a fim de exigir da parte Embargante valores a título de honorários advocatícios e multa contratual, os quais não lhe são devidos, haja vista as partes terem firmado termo de distrato em 14/06/2018, no qual as partes pactuaram a rescisão do termo de prestação de serviços e havendo quitação recíproca entre as partes e, por fim, afirma que o título executivo não é líquido, certo e exigível em razão do distrato firmado.

Por tais motivos, pugnou fosse atribuído efeito suspensivo aos presentes embargos opostos.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo entendeu por indeferir o efeito suspensivo por verificar que a execução não se encontra devidamente garantida por penhora, e nem mesmo houve depósito ou caução apresentada que fossem suficientes para satisfazer o crédito perseguido nos autos executórios.

Inconformada, a parte Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Conforme o dito art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma
cumulativa
e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

Na hipótese, observa-se que a execução não foi garantida pelo executado/embargante, de sorte que, esse fato, por si só, ensejaria o indeferimento do pedido de suspensão da execução.

Isso porque, como bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão que ora se recorre, “embora tenha apresentado imóvel a fim de garantir a execução (Id. 89180702), mesmo após determinação proferida por este Juízo (Id. 91244201) para que fosse apresentada caução idônea, livre e desembaraçada, não houve o devido cumprimento, cingindo-se o Embargante apenas em afirmar que a Cédula de Crédito Bancário registrada na averbação R-5-94.076 foi devidamente quitada, de forma a não mais estar alienado fiduciariamente, e em relação às indisponibilidades decretadas sobre o bem, afirma que o valor destas é inferior à avaliação do imóvel, de forma que a apresentação deste “não pode ser considerada irregular” (Id. 93322175)”.

No caso, não há como se considerar que o bem oferecido encontra-se livre e desembaraçado, pois constam penhoras e duas decisões de decretação de indisponibilidade do referido bem imóvel em outras demandas executivas (ID 149194164).

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284 DO STF. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ARTIGO 187 DO CC/02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A alegação genérica de ofensa ao art. 535 do CPC/73, sem demonstrar de que forma houve a vulneração, deixando de indicar quais pontos do acórdão foram omissos, contraditórios ou obscuros, atrai a incidência da Súmula no 284 do STF, ante a deficiência na fundamentação recursal, porquanto não permite a exata compreensão da controvérsia. 3. Uma interpretação sistemática do art. 739-A do CPC/73 e seus §§ 1o e 6o apontam que a oposição dos embargos a execução não mais suspende a execução, salvo se houver requerimento do embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens. 4. É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A permissão contida no § 6o do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade, mas permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4o do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 5. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 6. O conteúdo normativo do art. 187 do CC/02, referente ao alegado abuso de direito, não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Incidência da Súmula no 211 do STJ. 7. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1803247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019)

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1689171/SP (2020/0083958-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 17/05/2021)

Sob outro aspecto, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, consoante se depreende da ação executiva, a dívida tem origem no descumprimento de obrigação contratual desde o ano de 2018, perfazendo o montante de R$ 492.583,27 (quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos).

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1o do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023